Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705345-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS em desfavor do Juízo da PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. O inquérito policial em face de L.F.S. foi instaurado em 9/12/2019 perante a 21a Delegacia de Polícia de Águas Claras (ID 43646831, págs. 12/25), para a apuração de suposta prática de crime de maus tratos, nos termos do artigo 136, do Código Penal, contra a filha M.T.S., criança de 3 anos de idade. Distribuídos os autos ao JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, em 24/01/2020 (ID 43646831, pág. 11), houve proposta de transação penal (IDs 43646834, págs. 14/15 e 43646851, pág. 1), recusada pelo indiciado (ID 43646858, págs. 6/8). A denúncia oferecida pelo Ministério Público em 3/8/2022 (ID 43646858, págs. 37/38), foi rejeitada pelo Juízo especializado, conforme decisão proferida em Audiência de Instrução em Julgamento (ID 43647459, págs. 41/43). O recurso de apelação interposto pela vítima (ID 43647461, págs. 15/41) foi provido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tendo o acórdão proferido em 09/11/2022, efetuado o recebimento da denúncia (ID 43647478, págs. 8/10). Em 15/2/2023, o Juízo especializado suscitou conflito de jurisdição para que o processamento e julgamento do feito caiba à Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, ao fundamento de que se trata de notícia de supostos maus tratos em que não se tem certeza da existência de contexto de violência doméstica e familiar, não sendo aplicável a Lei no 14.344/2022, nem o disposto no artigo 23, da Lei no 13.431/2017, ante a existência de específico regramento na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que a ele se sobrepõe em decorrência de sua especificidade. Destaca, ainda, que, nos termos do artigo 226, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não incide a Lei no 9099/1995 (ID 43647482, págs. 34/45). O Juízo suscitante do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS foi designado para resolução, em caráter provisório, das medidas urgentes (ID 43653387). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal pela declaração de competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (ID 43914126). É o relatório. Decido. Admito o conflito negativo de jurisdição, porquanto estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade. A Lei no 13.431/2017, ao estabelecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, dispôs, em seu artigo 23, parágrafo único, que, até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. Em reforço, a Lei n° 14.344/2022 (Lei Henry Borel), instituiu mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente, praticada no âmbito doméstico e familiar. À vista de tal panorama legislativo, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, realizado pela Terceira Seção, firmou entendimento no sentido de que as ações penais em que se apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas, previstas no caput, do referido artigo 23, ou, se ausentes tais varas, nos juizados ou varas especializadas em violência doméstica. De peculiar, o Tribunal da Cidadania ponderou que a competência para a apuração de tais crimes independe de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo, de modo que somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. Outrossim, em prestígio à segurança jurídica e os termos do que dispõe o artigo 927, § 3°, do Código de Processo Civil, houve modulação dos efeitos do julgado, conforme se colhe de excerto da ementa: 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. Cumpre destacar também que o tema foi objeto de recente julgado realizado pela Câmara Criminal, cuja ementa transcrevo abaixo: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticado por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso – para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF). (Acórdão 1675851, 0703341-21.2023.8.07.0000, Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/03/2023 – g.n.) Daí que, na hipótese, em homenagem ao sistema de precedentes e à função uniformizadora da interpretação da lei federal conferida, constitucionalmente, ao Superior Tribunal de Justiça, importa que esse entendimento seja espelhado no presente conflito de jurisdição. E, ao que se colhe do caderno processual, tratando-se de ação penal em curso, com recebimento da denúncia antes do julgamento dos embargos de divergência pelo STJ, diante das peculiaridades do caso concreto e em atenção ao novel entendimento da Corte Superior, inclusive no que toca à modulação, importa que seja firmada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, conheço do conflito negativo de jurisdição e DECLARO COMPETENTE para julgamento o d. Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator